Tribunal: TJMT
Processo: 1014503-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014503-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA JESUS DA SILVA - CPF: 814.112.431-53 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, quando estes forem fixados em quantia irrisória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Ângela Jesus da Silva
, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a seguradora ao pagamento de R$
1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente (26/04/2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou, ainda, a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante requer a reforma da decisão quanto à condenação da seguradora em litigância de má-fé, sustentando que houve por parte dela a alteração da verdade dos fatos com objetivo ilícito, bem como a prática de atos que vão contra a boa-fé processual.

Em outro ponto, se insurge contra o valor dos honorários advocatícios, pedindo que ele seja majorado com fulcro no art. 85, §8o do CPC, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 7377098, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 em razão da sua invalidez permanente ocorrida após ser vítima de acidente automobilístico em 26/04/2016.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, motivando a interposição do presente recurso.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma parcial da sentença, para
a condenação da Seguradora/apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé por ter recusado o requerimento administrativo para pagamento do seguro obrigatório e por ter alterado a verdade dos fatos.

Razão não lhe assiste neste ponto
.

Isso porque, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

A propósito, em situação semelhante à dos autos, é o que tem decidido este Sodalício, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INCAPACIDADE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– CONDENAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso
.” (N.U 0041646-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE APURADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA -

CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELADA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE NÃO APLICADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A condenação em litigância de má-fé exige que uma das situações descritas no art. 80 do CPC seja evidente nos autos.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (N.U 1012697-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)
(destaquei)

Acerca dos honorários advocatícios,
in casu
, verifica-se que a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação de
R$
1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
, o que equivale ao valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de honorários.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia de
R$
168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos
), o que se mostra desarrazoada, porquanto
não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado.

A propósito, já se manifestou este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO
. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). (destaquei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 - INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA - MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO NÃO CONHECIDO -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”

(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017). (destaquei)

Sendo assim, merece amparo esta pretensão do apelante, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que entendo pela sua majoração para R$1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, §8o, do CPC.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de
majorar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020